Tribunal: TJES
Processo: 0018641-19.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018641-19.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VALDINEI DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.002 STF. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal pela prescrição intercorrente sem a fixação de honorários advocatícios em favor da instituição. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade sob a ótica da resistência fazendária e a obrigatoriedade de verba honorária com base no Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de omissão no acórdão que, fundamentado no princípio da causalidade, afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência processual e da atuação da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para o reexame de questões decididas ou manifestação de inconformismo.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a matéria ao assentar que, na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, o princípio da causalidade impede a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não supera a causalidade originária decorrente do inadimplemento da obrigação pelo executado.

6. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002, embora reconheça o direito da Defensoria Pública aos honorários quando vencedora, não afasta a aplicação das regras de causalidade específicas que regem a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e exauriente todas as questões relevantes para o desfecho da lide, assentando que, na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente,
o princípio da causalidade impede a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente de resistência processual
.

Conforme constou expressamente na fundamentação do julgado:

"É bem verdade que o Pretório Excelso, no julgamento do Tema nº 1002 de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Sem prejuízo disso,
forçoso reconhecer, no caso em tela, a impossibilidade de condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, tendo em vista que, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, não se afigura possível reconhecer que o exequente dera causa ao processo, de modo que não lhe podem ser impostos ônus sucumbenciais (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

[...]

‘
4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.
6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)’"

Vê-se, pois, que a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito recursal, via para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)